Tribunal: TJMT
Processo: 1007758-26.2020.8.11.0003
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007758-26.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[RODRIGO CASTRO DA SILVA - CPF: 688.180.681-72 (RECORRENTE), GILBERTO ALMEIDA - CPF: 830.596.521-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), MARIO LUCIO FRANCO PEDROSA - CPF: 545.449.471-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES DEU PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSOS INOMINADOS. FAZENDA PÚBLICA.
ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL.
PERDA DA PROPRIEDADE DE VEÍCULO PELO LEILÃO EXTRAJUDICIAL.
EVIDÊNCIA
S
DO LEILÃO. CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADA. INSCRIÇÃO OU MANUTENÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. EXISTÊNCIA DE INADIMPLÊNCIA ANTERIOR A TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

1.
A
pretensão

consistente
no
reconhecimento
do
litisconsórcio

passivo

necessário
do DETRAN/MT
não

merece

conhecimento
, visto que
a autarquia

já
integra a
lide
.

2. O
veículo

apreendido

pode
ser
leiloado
, se, no
prazo
de 60
dias
, o
proprietário

não

tomar
as
providências

necessária
s
para a
sua

liberação
.
O

leilão

transfere
a
propriedade
do
veículo

ao

arrematante
,
bem

como

os

seus

correspondentes

encargos

financeiros
a
partir
da
expropriação
.
Embora

não

haja

prova
de que
o

veículo

foi

efetivamente

objeto
de
leilão
extrajudicial,
a

apresentação
da
notificação
dos
atos

preparatórios
é
suficiente
para a
constituição
do
direito
da
parte

alienante
,
cabendo

então

à

parte

adversa
a
comprovação
de
fato

impeditivo
,
modificativo

ou

extintivo
.

3.
A
inscrição

ou

manutenção

indevida

em

cadastro

restritivo
de
crédito

gera

dano
moral
in
re

ipsa
.
Precedentes
do STJ.
A

existência
de
inadimplência

referente a

encargos

financeiros

anteriores

à

transferência
do
veículo
,
fulmina
o
direito
à i
ndenização por

dano
moral.

5.
Recursos

conhecidos
e
parcialmente

providos
.

6.
Sem
custas
e
honorários

advocatícios
.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:

1007758-26.2020.8.11.0003

Origem
:

1º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS

Recorrentes
:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO e ESTADO DE MATO GROSSO

Recorrido
:
RODRIGO CASTRO DA SILVA

RELATÓRIO
:

Egrégia

turma
.

RODRIGO CASTRO DA SILVA

ajuizou

reclamação

em
face
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO e ESTADO DE MATO GROSSO
.

Sentença

proferida
no ID
72132988
/PJe
2
.
Concluiu
que:
a) a
parte

reclamante

não
é
mais

responsável

pelos

encargos

tributários
do
veículo
, visto que
este

foi

apreendido

pelo
DETRAN e
posteriormente

alienado
,
havendo
,
consequentemente
, a
perda
da posse e
propriedade
do
veículo
; b) o
restritivo
de
crédito

na

dívida

ativa

ensejou

dano
moral.
Julgou

parcialmente

procedentes

os

pleitos
da
inicial
,
declarando

a

inexigibilidade
dos
débitos

referentes

ao

veículo
,
lançados

após
03.12.2018,
determinando a baixa das cobranças e condenando a parte

reclamada

ao

pagamento
de
danos

morais
no
importe
de R$3.000,00.

A
parte

reclamada
ESTADO DE MATO GROSSO
interpôs

Recurso

Inominado
no ID 72132990
/PJe
2
.
Sustentou
que:
a) é
necessário
o
reconhecimento
do
litisconsórcio

passivo

necessário
com o DETRAN; b) a
motocicleta

ainda
continua
em

nome
da
parte

reclamante
e,
por

isso
,
tem
a
responsabilidade

pelos

encargos

decorrente
s
de
sua

propriedade
; c) a
parte

reclamante

não

tomou
as
devidas

providências
de
baixa
,
devendo
a
responsabilidade

continuar

sendo
da
parte

reclamante
.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para
julgar

improcedente
s

os

pleitos

iniciais
.

A
parte

reclamada
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO
também
interpôs

Recurso

Inominado
(ID 72132991
/PJe
2)
.
Argumentou
que:
a)
inexiste

prova
de que
o

veículo

foi

alienado
e
muito

menos
a
comunicação
de
venda
; b)
não

há

como

o

cadastro
do
veículo

permane
cer

sem

proprietário
; c)
não
é
devido
o
dano
moral; e d) o
dano
moral
deve
ser
reduzido
, visto que
fixado

em
valor
acima
da
razoabilidade
.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para o
julgamento

improcedente
dos
pleitos
.

Contrarrazões

apresentadas

nos
ID
72132998
/PJe2
e
72132993/PJe2.

Diante do
teor
do
Ofício
nº 83/2017/CPC/NFDTIPI, o
Ministério
Público
informa
que
somente
se
manifestará

nos

processos
que
envolvam

matéria
de
saúde

ou
interesse de
menores
e
incapazes
,
razão
pela qual
estes
autos
não

foram

encaminhados
para
sua

manifestação
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Admissibilidade
. Interesse
recursal
.

Quando a
parte

recorrente

busca
o deferimento de pedido já atendido
na

sentença
,
ou ataca questão nela não
apreci
a
da
,
não

há
interesse
recursal
.

Nesse
sentido é o entendimento jurisprudencial
pacificado
:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. SUCUMBÊNCIA. INEXISTÊNCIA. INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA.
1. Segundo a jurisprudência do STJ, não havendo sucumbência da parte recorrente, verifica-se falta de interesse recursal (
AgInt
no REsp n. 1.853.371/DF, rel. Ministro MANOEL ERHARDT, DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5, Primeira Turma,
DJe
de 24/11/2022).
2. Hipótese em que a pretensão da parte agravante foi acolhida quando do julgamento monocrático dos embargos de declaração, não havendo sucumbência em relação ao ponto do seu inconformismo, devendo ser reconhecida a ausência de interesse recursal.
3. Agravo interno
nãoconhecido
.
(STJ
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.265.644/MS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 5/6/2023,
DJe
de 16/6/2023.)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. MILITAR. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. INEXISTÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR NÃO CONHECIDO.
1. Não havendo sucumbência da parte recorrente, verifica-se falta de interesse recursal (
AgRg
no
AgRg
no REsp 1.501.356/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/06/2020,
DJe
17/06/2020;
AgInt
no
AREsp
1.013.111/RJ, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/12/2019,
DJe
16/12/2019).
2. Agravo Interno do particular não conhecido.
(STJ
AgInt
no REsp n. 1.853.371/DF, relator Ministro Manoel
Erhardt
(Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 22/11/2022,
DJe
de 24/11/2022.)

A
pretensão
do
recorrente
Estado de Mato Grosso
consistente
no
re
conhecimento
do
litisconsórcio

passivo

necessário
com o Departamento de
Trânsito
do Estado de Mato Grosso
não

merece

conhecimento
, visto que
a referida autarquia
já
integra a
lide
.

Perda
da
propriedade
de
veículo

pelo

leilão
extrajudicial.

O
veículo

apreendido

poderá
ser
leiloado
, se, no
prazo
de 60
dias
, o
proprietário

não

tomar
as
providências

necessária
s
para a
sua

liberação
,
devendo
o valor
arrecadado
ser
utilizado
para o
pagamento
do
custeio
do
leilão
,
despesas
de
remoção
,
tributos
e
multas
do
veículo
.

O

leilão

transfere
a
propriedade
do
veículo

ao

arrematante
,
bem

como

os

seus

correspondentes

encargos

financeiros
, segundo a exe
gese

dos
arts
. 123,
inciso
I,
e
328, §§ 6º e 12, do CTB.

A propósito:

(...) 1. A obrigação de transferir o veículo arrematado em leilão é do arrematante/comprador, conforme dispõe o art. 123, § 1º, 124 e 128, todos do Código de Trânsito Brasileiro, após o pagamento de todas as despesas em aberto a partir da arrematação e apresentação da documentação devida. 2. Conforme extrai-se dos autos, o arrematante do veículo em leilão deixou de promover a transferência para seu nome, imputando ao antigo proprietário o recebimento de notificações de débitos com IPVA, licenciamento, seguro obrigatório e multa, o que lhe causou enorme constrangimento, em razão de trabalhar como motorista de caminhão e necessitar da CNH sem pontuação, de forma que ficou
a
mercê de perder o emprego. (...) (TJ-MS - AC: 08038844320198120029 Naviraí, Relator: Des.
Sideni
Soncini Pimentel, Data de Julgamento: 29/03/2023, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 31/03/2023)

(...) Logo
após o leilão realizado, já deveriam ter sido realizadas as providências necessárias para transferência do veículo arrematado. No entanto, sem ela, é responsabilidade do adquirente regularizar a situação jurídica criada.
Depois da arrematação findou a responsabilidade do antigo proprietário por eventuais multas e encargos. (...)
(TJ-SP - APL: 10004158120158260020 SP 1000415-81.2015.8.26.0020, Relator: Adilson de
Araujo
, Data de Julgamento: 14/03/2017, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/03/2017)

Em
análise
do
caso

concreto
, nota-se que,
embora

não

haja

prova
de que
o

veículo

em

questão

foi

efetivamente

objeto
de
leilão
extrajudicial,
o
documento

apresentado
no ID 72132970/PJe2
traz

evidência
s
de que
o

veículo

foi

expropriado
, pois a
parte

foi

notificada
dos
atos

preparatórios
do
leilão
.

Diante da
evidência
do
fato

constitutivo
do
direito
da
parte

reclamante
,
cabe
ria

à

parte

reclamada
a
comprovação
de
fato

impeditivo
,
modificativo

ou

extintivo
,
comprovando

por

exemplo
, que
o

leilão

foi

cancelado

ou
que
não

houve
lance e que
o

veículo
continua no
pátio
do DETRAN.

Assim
sendo
, no
presente

caso
,
considerando

a

existência
de
evidência
do
leilão
e
não

havendo

prova

em

sentido

contrário
,
devem
ser
aplicadas
as
regras
de
hermenêutica
,
segundo
as
quais
,
nessas

hipóteses
, decide-se
em

desfavor
da
parte
a
quem

incumbe
o
ônus

probatório
, no
caso
, a
parte

reclamada
.

Portanto
,
conclui
-se que
o

veículo

em

questão

foi

retirado
do
patrimônio
da
parte

reclamante

em

dezembro
/2018 (60
dias

após
a
notificação
, cf.
previsto
do art. 328 do CTB) e
os

encargos

financeiros
do
veículo
a
partir

deste

marco

não

são

mais
d
e sua responsabilidade
,
caracterizando

conduta

ilícita

os
atos
de
cobrança
.

Dano moral.
Restritivo
de
crédito
.

Na cobran
ça indevida, que provoca
restrição de crédito
,
o dano moral é presumido (
in
re

ipsa
)
, conforme a jurisprudência
consolidada
do STJ:

(...)
2. É consolidado nesta Corte Superior de Justiça o entendimento de que a inscrição ou a manutenção indevida em cadastro de inadimplentes gera, por si só, o dever de indenizar e constitui d
ano moral
i
n

r
e

i
p
sa
, ou seja, dano vinculado a própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos
.
(
A
g
Rg
no AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1.379.761 - SP).

Todavia
,
a

existência
de
restrições

preexistentes

descaracteriza
o
dano
, pois
quem

já
é
registrado

como

mau

pagador

não

pode

se
sentir

moralmente

ofendido

por

mais

uma

inscrição
do
nome

como

inadimplente

em

cadastros
de
proteção

ao

crédito
(STJ
REsp
1.002.985
-RS).

Nesse sentido, temos a
Súmula 385 do STJ
e decisões em
Recursos Repetitivos
:

(...) 2."
Daanotação
irregular em cadastro de proteção ao crédito, não
cabeindenização

pordano

moral,quando

preexistentelegítima
inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento" (Súmula 385/STJ).
(...)5
. Recurso especial a que se nega provimento. (STJ REsp 1386424/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/04/2016,
DJe
16/05/2016)

Ainda conforme
a
jurisprudência
do
STJ, a
fasta-se a aplicação
d
a
Súmula 385
somente
quando
as inscrições pr
évias estão sendo discutidas judicialmente
, com alegações verossímeis e
depósit
o de eventual parcela incontroversa do débito
:

(...) 5
. Nos termos da Súmula nº 385/STJ, da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.
6. Para que o Superior Tribunal de Justiça autorize a indenização por danos morais, afastando a incidência da Súmula nº 385/STJ, não basta o ajuizamento de ação para cada uma das inscrições, sendo necessário que haja verossimilhança nas alegações e, se existente dívida, o depósito ao menos do valor de sua parte incontroversa. Precedentes.
(...)
(STJ
AgInt
no
AREsp
1345520/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/11/2019,
DJe
21/11/2019).

Outro julgado
: STJ
AgInt
no REsp 1713376
/
SP,
Quarta Turma,
DJe
06/03/2020
.

Em
exame
do
caso

concreto
, com base no
extrato

juntado
no ID
72132967/
PJe2
, nota-se que
existe

inadimplência
com data anterior
à

transferência
do
veículo
,
situação

em
que
não

há

dano
moral
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

dos
recursos
interpostos pelos reclamados
e
dou-lhe
s

parcial

provimento
,
tão

somente

para
afastar
a condenação em indenização por
dano
moral
, mantendo a sentença em seus demais termos.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
provimento

parcial

do
s

recurso
s
,
deixo

de
condenar

os

recorrente
s

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2023